Tribunal: TJSP
Processo: 1056408-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (com eventual adequação à

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (com eventual adequação à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862), respeitada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056408-39.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSÉ JORGE MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do reexame necessário e parcial provimento do recurso do INSS.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053
Voto no 36.046
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053 - Voto no 36.046
Comarca:
SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1056408-39.2017.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
JOSÉ JORGE MONTEIRO
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(com eventual adequação à orientação que advier do Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 862), respeitada a
prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Sentença parcialmente modificada por força
provimento em parte da apelação do INSS e do
reexame necessário.
José Jorge Monteiro move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 03.09.1995
quando teve lesionado o 5o dedo da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053
Voto no 36.046
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053 - Voto no 36.046
Realizou-se a inspeção médica em audiência (página 31).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(22.11.1995 - página 38), mais abono anual, além de juros de mora,
reembolso das despesas processuais comprovadas e honorários advocatícios
fixados em observância da regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil. Ficou consignada a forma de atualização dos
valores em atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância
para o reexame necessário (páginas 108/112).
Inconformado, apela o INSS arguindo, preliminarmente, falta de
interesse processual por ausência de requerimento administrativo. No mais,
alega: a) prescrição de fundo de direito e quinquenal; b) decadência; c) não
comprovação da qualidade de segurado; d) ausência de demonstração da
incapacidade profissional e do liame ocupacional. Subsidiariamente, pede: a)
modificação do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo
médico-pericial; b) observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante à
correção monetária (páginas 117/150).
O autor não apresentou resposta (certidão na página 162).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053
Voto no 36.046
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053 - Voto no 36.046
a decidir.
De pronto, anoto ser inconsistente a arguição de falta de interesse
de agir por ausência de prévio requerimento no âmbito administrativo na
medida em que o INSS ao apresentar contestação se opondo à pretensão
deduzida, sem nada arguir acerca de prévio requerimento, já fez configurar a
resistência (ver peça nas páginas 34/42), de modo que restou superado tal
exigência como requisito da demanda.
Também descabe a arguição em torno de decadência e prescrição
de fundo, porquanto se sabe que nas ações de trato continuativo, como no
caso, o direito é ileso, prescrevendo apenas as parcelas devidas no período
anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.
Anoto, outrossim, que por se tratar de ação para concessão de
benefício decorrente de acidente de trabalho, a arguição acerca da condição
de segurado do autor perde relevância na medida em que basta a constatação,
quando da eclosão da lesão reclamada, que estava ele filiado à Previdência
Social, o que retrata a hipótese dos autos (ver página 17).
No mais, tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial efetivamente demonstrado pelo extrato previdenciário
juntado na página 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053
Voto no 36.046
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053 - Voto no 36.046
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por força do
infortúnio o autor tornou-se portador de sequela irreversível na mão direita,
representada por amputação de metade das falanges dos 3o e 4o dedos,
assegurando o Expert que tal alteração compromete os movimentos de flexo-
extensão, pinça e preensão, bem como a funcionalidade da mão afetada,
culminando, por consequência, em redução da capacidade laborativa por dele
exigir permanente demanda de maior esforço para o desempenho da sua
atividade habitual (ver página 31).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99), redução da
capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, cujo termo inicial fica mantido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (22.11.1995 - ver página 38), respeitada
evidentemente a prescrição quinquenal (demanda proposta em 24.11.2017 -
página 01), vedada a cumulação com aposentadoria de qualquer espécie
se concedida a partir da vigência da Lei 9.528/97.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação do
termo inicial na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça vier a definir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053
Voto no 36.046
Apelação / Remessa Necessária no 1056408-39.2017.8.26.0053 - Voto no 36.046
marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729555, STJ -
Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$564,66 - página
38) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de
uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte o recurso
do INSS (prescrição quinquenal) e por força do reexame necessário,
modifico parcialmente a r. sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator